Tribunal: TJDFT
Processo: 0746554-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CITAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO ADICIONAL DE 15 DIAS. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TRANSCURSO DO PRAZO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA PREMATURA. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos da ação de execução por quantia certa, a qual extinguiu o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da falta de pressuposto válido para o desenvolvimento regular do processo. O autor foi condenado ao pagamento das custas, com fulcro no princípio da causalidade. Sem honorários, porquanto não houve citação. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer seja o presente recurso conhecido e provido, reconhecendo as nulidades apontadas para cassar a sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para ser conferido o correto prosseguimento ao feito em seus ulteriores termos de direito. Alega que, na decisão proferida no dia 09/05/2024, o juízo a quo concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o exequente, ora apelante, promover a citação do executado, prazo este que se esgotaria somente em 03/06/2024. Assim, relatou ter o magistrado proferido a sentença no dia 27/05/2024, não respeitando o prazo concedido para o apelante poder se manifestar.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no art. 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais. 2.1. Nesse contexto, a desídia do apelante/credor é causa de extinção do processo sem resolução do mérito, pois é desarrazoada a pretensão de que a relação jurídica processual se eternize, sobretudo frente à falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo pela ausência de meios lídimos para a citação (art. 239 e 485, IV, do Código de Processo Civil).
3. No caso dos autos, o juiz sentenciante deferiu os requerimentos e praticou os atos necessários à citação e todas as diligências foram infrutíferas. 3.1. Entretanto, conforme decisão proferida no dia 09/05/2024, o juízo a quo concedeu prazo de 15 (quinze) dias para o exequente, ora apelante, promover a citação do executado, prazo este que se esgotaria somente em 04/06/2024, consoante se verifica ao proceder a consulta dos “expedientes” do processo. Contudo, o magistrado proferiu a sentença no dia 27/05/2024. 3.2. Desse modo, a sentença foi proferida antes do prazo adicional de 15 dias concedido ao autor para poder promover a citação do executado. 3.3. Assim, observa-se o error in procedendo do juiz a quo ao proferir sentença sem aguardar o prazo por ele anteriormente estabelecido, para a qual as partes foram regularmente intimadas, com todas as advertências legais. 3.4. Demais disso, os atores processuais devem agir consoante princípio da cooperação e conforme a boa-fé processual, conforme preconizam os arts. 5o e 6o, ambos do CPC.
4. Neste sentido: “(...) 1. Indeferido o benefício de gratuidade de justiça às partes, e determinado o recolhimento de custas em 15 (quinze) dias, o indeferimento da petição inicial por descumprimento da determinação antes do transcurso do prazo configura error in procedendo. (...)” (07234520520238070007, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 11/6/2024.).
5. Sem condenação em honorários ante a ausência de angularização da relação processual.
6. Recurso provido.